Tribunal: TJDFT
Processo: 0719874-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719874-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO AUTOMOTIVO VALGAS LTDA, GLEICIO OLIVEIRA VALGAS AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Embora conste indicação de pedido de efeito suspensivo ativo na autuação dos autos, da análise detida da peça recursal, observa-se que não há argumentos pertinentes ao preenchimento dos requisitos autorizadores de tal tutela de urgência no caso vertente, tampouco há pedido expresso nesse sentido. Nesse descortino, e em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator